Tribunal: TJSP
Processo: 2154778-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de desapropriação – Cumprimento provisório de sentença – Imissão provisória na posse – Decisão que indeferiu a imissão na posse da área revisada, que é menor do que a área pleiteada inicialmente – Pedido de desistência parcial da ação que ainda não foi homologado pelo juízo – Imissão que deve ser realizada no limite do pedido inicial – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de desapropriação – Cumprimento provisório de sentença – Imissão provisória na posse – Decisão que indeferiu a imissão na posse da área revisada, que é menor do que a área pleiteada inicialmente – Pedido de desistência parcial da ação que ainda não foi homologado pelo juízo – Imissão que deve ser realizada no limite do pedido inicial – Decisão mantida – Recurso não provido.